Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-17.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LISTISPENDÊNCIA – Ação litispendente, paradigma, julgada extinta por ilegitimidade passiva, por acórdão já transitado em julgado - Presente ação que, embora litispendente com essa outra, deixou de sê-lo diante desse julgamento de extinção – Conhecimento do mérito da presente pretensão que, apesar de ensejado pelo art. 1.013, § 3o do CPC, esbarra no fato de não terem sido citadas todas as

Ementa:
LISTISPENDÊNCIA – Ação litispendente, paradigma, julgada extinta por ilegitimidade passiva, por acórdão já transitado em julgado - Presente ação que, embora litispendente com essa outra, deixou de sê-lo diante desse julgamento de extinção – Conhecimento do mérito da presente pretensão que, apesar de ensejado pelo art. 1.013, § 3o do CPC, esbarra no fato de não terem sido citadas todas as pessoas que integraram a cadeira de transmissões da propriedade que se pretende adjudicar – Extinção que, por esta razão, fica mantida – Apelo provido em parte, apenas, para afastar a litispendência como causa da extinção proferida na sentença e, por fundamento diverso, manter a extinção da ação.